Tribunal: TJDFT
Processo: 0700651-63.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700651-63.2021.8.07.0008 RECORRENTE: WEMERSON DOS SANTOS LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. CRACK. CAUSA DE DIMINUIÇÃO AFASTADA ANTE A EXISTÊNCIA DE PROCESSOS EM CURSO. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há julgamento extra petita quando o órgão ministerial ofereceu nova denúncia no decorrer do processo com a narração detalhada, bem como a imputação penal da conduta do réu no artigo 12 da Lei no 10.826/03. 2. A natureza da droga (crack) justifica a exasperação da pena-base. Precedentes. 3. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, quando se observa que o réu responde a outra ação penal, ainda que em curso, pois indica que ele se dedica à atividade criminosa com habitualidade, portanto, não deve ser beneficiado com a causa especial de diminuição. 4. A quantidade de pena (superior a 4 anos) é fundamento justificante para a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena fixado na sentença (art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal). 5. Tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução do feito, e, posteriormente, condenado a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 1 (um) de detenção, não existindo alteração do quadro fático desde sua prisão e havendo fundamentação válida da manutenção da prisão no decreto condenatório, inviável acolher pleito do recorrente de apelar em liberdade. 6. Por se cuidar de valor apreendido num contexto de tráfico de drogas, inviável a restituição do valor apreendido. 7. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 33, §4o, e 42, ambos da Lei no 11.343/2006, 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, e 120, 155 e 156, todos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a incidência da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado em seu patamar máximo, ao argumento de que foi absolvido do processo em andamento e inexistiria prova de que integra organização criminosa ou se dedica ao crime, bem como seria primário e portador de bons antecedentes. Ademais, pugna pela restituição do valor apreendido em sua residência, porquanto seria fruto do trabalho de sua irmã. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 33, §4o, e 42, ambos da Lei no 11.343/2006, 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, e 120, 155 e 156, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024